Tribunal: TJBA
Processo: 8006597-13.2018.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006597-13.2018.8.05.0191 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MARCIO DA SILVA VARJAO Advogado(s): JOYCE DA SILVA VARJAO APELADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO PELO PAGAMENTO DO DÉBITO. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PREJUDICIALIDADE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA REQUERIDA EM SEDE RECURSAL. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. BENEFÍCIO DEFERIDO. PRELIMINARES. ALEGADA NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS POSTERIORES À CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO EXECUTADO PARA RECONHECIMENTO E PAGAMENTO DA DÍVIDA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DEMANDA. SUPRIMENTO DE EVENTUAL VÍCIO CITATÓRIO. ART. 239, §1º, DO CPC. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA BOA-FÉ PROCESSUAL. MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE DO EXECUTADO PELOS ÔNUS DA DEMANDA. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. 1. Resta prejudicado o pedido de atribuição de efeito suspensivo quando o mérito recursal se encontra maduro para julgamento e é imediatamente apreciado pelo órgão “ad quem”. 2. A gratuidade da justiça pode ser requerida em sede recursal e deve ser deferida quando a declaração de hipossuficiência vier acompanhada de elementos idôneos que evidenciem insuficiência de recursos, notadamente documentos comprobatórios de desemprego, percepção de seguro-desemprego e assunção de despesas familiares relevantes. 3. Quanto a tese de nulidade dos atos posteriores à citação, o comparecimento espontâneo do executado perante a Administração Tributária para reconhecer o débito e promover seu pagamento evidencia ciência inequívoca da execução fiscal e supre eventual nulidade da citação, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC. 4. Outrossim, não há nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal do executado quando inexiste demonstração de prejuízo e a decisão limita-se a reconhecer a satisfação da obrigação tributária e extinguir a execução fiscal, incidindo os princípios da instrumentalidade das formas e da vedação ao comportamento contraditório. 5. Em execução fiscal, o pagamento do débito após o ajuizamento da demanda não afasta a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios, pois a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais rege-se pelo princípio da causalidade. Precedente desta Corte de Justiça. 6. Nesse sentido, mantém-se a verba honorária fixada em 10% sobre o valor do débito, suspendendo-se, contudo, a sua exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida em grau recursal. 7. Gratuidade deferida. Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente provido para manter a condenação em honorários, suspensa, contudo, sua exigibilidade em razão da gratuidade ora deferida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8006597-13.2018.8.05.0191, em que figuram como apelante MARCIO DA SILVA VARJAO e como apelada MUNICIPIO DE PAULO AFONSO. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em JULGAR PREJUDICADO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, DEFERIR A GRATUIDADE DE JUSTIÇA, REJEITAR AS PRELIMINARES DOS ATOS PROCESSUAIS PÓS-CITAÇÃO E DA SENTENÇA E, NO MÉRITO, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, .